Tribunal: TJSP
Processo: 2172131-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172131-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOAQUIM OLIVEIRA LAGOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172131-83.2019.8.26.0000 - Conchas 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOAQUIM OLIVEIRA LAGOA
VOTO no 146.334
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo exequente, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu deduzindo prefaciais e oposição aos critérios de cálculo
do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada,
contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno

Preclusão configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de
indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta
não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença
transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do
valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles
estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu
o cálculo apresentado pelo exequente.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; incompetência
territorial; necessidade de liquidação de sentença; correção monetária pelos índices da
poupança; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na
liquidação da sentença; aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989;
descabimento dos juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, consoante se observa em consulta aos autos principais digitais,
através do sistema SAJ, contra decisão anterior à agravada, que analisou a impugnação ao
cumprimento de sentença, interpôs o agravante o agravo de instrumento n.
2119208-56.2014.8.26.0000, cujos temas trazidos nas razões recursais, e agora reiterados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172131-83.2019.8.26.0000 - Conchas 3/3
neste recurso, já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento daquele referido
agravo.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
No que se refere ao valor homologado, descuidou-se o agravante de
discriminar quais valores da conta apresentada não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à
agravada que estabeleceu os parâmetros de cálculo, omissão que afasta ainda mais a
possibilidade de aceitar-se a argumentação quanto à existência de excesso de execução,
esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo exequente com base naquilo que já estava definido nos
autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego dos juros remuneratórios apenas em fevereiro de
1989, a correção monetária pelos índices da poupança, e, ainda, o termo inicial dos juros
moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada, demonstram a razão da diferença
de valor que não pode ser admitda, na medida em que indevidamente provocada sensível
redução da dívida.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, fica estabelecida a majoração do
percentual antes fixado em 10% para 15% sobre o valor da condenação, consoante regra
prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator